Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734964-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO TERENCIANO PONTES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos do banco executado/agravante de reconhecimento da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo VW/GOL SPECIAL, 1999/1999, placa: JFK4728 – Brasília/DF) e de cancelamento das astreintes aplicadas. Alega, em síntese, que: 1) não logrou êxito em cumprir a obrigação, uma vez que os requisitos impostos pelo Detran/DF escaparam da sua vontade e possibilidade, tendo incidido astreintes de R$ 48.935,40; 2) a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada (Tema 706/STJ); 3) o Detran/DF exige a vistoria prévia e documentação específica, como o DUT e outros, para a realização da transferência de titularidade, e não foi possível encontrar o veículo, pois a última informação obtida é de que ele se encontra na posse de terceira pessoa em outro estado; 4) a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo perante o órgão competente é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, assim como cabe ao alienante o ônus de comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme arts. 123, § 1o, e 134 do CTB; 5) nos casos em se exige vistoria prévia para transferência do veículo, não possuindo o agravante a posse nem propriedade do bem, torna-se impossível exigir o cumprimento da obrigação, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada; 6) a multa atualmente é de R$ 48.935,40, revelando-se desproporcional frente ao débito do veículo (R$ 422,22) e à sua própria cotação na Tabela Fipe (R$ 11.000,00). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o afastamento da multa aplicada ou, então, a sua redução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Nada a prover quanto ao pedido de ID 243244541, porquanto não comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Consequentemente, descabido o requerimento de “cancelamento das multas/astreintes” aplicadas pelo Juízo até o momento, em razão do descumprimento de ordens judiciais. (...) (grifos no original) Além disso, as astreintes vêm sendo reiteradamente discutidas pelo agravante ao menos em três agravos de instrumento (AGI 0716242-84.2024.8.07.0000, AGI 0741648-10.2024.8.07.0000 e AGI 0701592-95.2025.8.07.0000), todos sem êxito, in verbis: (...) 2. Cabível a execução de astreintes no teto fixado, ainda que em valor superior ao da obrigação principal, quando verificada a razoabilidade e a proporcionalidade da multa diária no momento da sua fixação. Precedentes STJ. (...) (Acórdão 1889009, 0716242-84.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) (...) 1. A multa cominatória (astreintes) é um método de execução indireto por coerção, que visa constranger o devedor a adimplir voluntariamente uma obrigação por meio de mecanismos de pressão psicológica. Com efeito, é irrazoável deferir a redução das astreintes quando o devedor se opõe reiterada e injustificadamente ao cumprimento da obrigação. (...) (Acórdão 1979734, 0741648-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) (...) 3. A multa cominatória (astreintes) visa compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sendo legítima a sua aplicação e majoração diante do descumprimento reiterado da ordem judicial. 4. O valor da multa fixada (R$ 15.000,00) encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante do histórico de inércia do executado, das sucessivas dilações de prazo concedidas e da ausência de justificativa concreta e documentada para o não cumprimento da obrigação. (...) (Acórdão 2002886, 0701592-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Assim, nesta atual fase processual, não se mostra possível rediscutir as astreintes aplicadas até então, ainda que o agravante agora traga em suas razões recursais elementos mais convincentes de que teria realmente tentado transferir a titularidade do veículo pelos meios que lhe eram disponíveis. Também não há risco de dano iminente ao agravante pela incidência de nova multa, uma vez que a decisão agravada determinou ao Detran/DF que “promova a transferência da propriedade do veículo VW/GOL SPECIAL, Cor: Branca, Fab/Mod: 1999/1999, placa: JFK4728 – Brasília/DF, Renavam: 00712974970, Chassi: 9BWZZZ377XP027505, assim como de eventuais débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 17/3/2008, ao executado BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator